Tribunal: STF
Processo: ARE 1579196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSAMORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. DESCONTO DE 5%. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da “reversão/estorno” do desconto de 5% (por cento) a título de ITCMD, quando da emissão da declaração retificadora. Possibilidade. Inventário extrajudicial. Autor que têmdireito ao desconto de 5% (previsto no art. 31, § 1º, II, do Decreto 46.665/02). Feita a declaração retificadora da declaração de ITCMD, o imposto e os encargos deveriam ser calculados apenas sobre a diferença (acréscimo patrimonial da declaração retificadora do ITCMD), sem que se desconsiderassem os valores antes declarados e o imposto recolhido à época. Sentença mantida para conservar o desconto de 5% apurado quando da apresentação da primeira declaração de ITCMD.



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 103-A; e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme consta da inicial, após o falecimento de VIRGÍNIA DE BARROS CIUFEJACKEL, em 3/8/2015, o impetrante, seu único herdeiro, requereu a abertura de inventário extrajudicial.



    Em 01/10/2015, foi lavrada escritura pública e recolhido o ITCMD com o desconto previsto no art. 31, § 1º, do Decreto n.º 46.655/2002, no montante de R$ R$ 62.758,04.



    Posteriormente, o apelado tomou conhecimento de um novo imóvel, e realizou a sobrepartilha, com o recolhimento do ITCMD remanescente, acrescido de multa, juros, correção monetária e demais encargos.



    Mais a frente, descobriu a existência de ativos financeiros e realizou uma segunda sobrepartilha, também com o recolhimento de 20% de multa, juros de mora e correção monetária, e sem a incidência do desconto.



    Ocorre que, após as sobrepartilhas, a Fazenda revogou o desconto de 5% originalmente concedido para a primeira escritura de inventário.



    O impetrante se insurge contra essa decisão, visto que os valores foram tempestivamente recolhidos, na primeira declaração de ITCMD.



    (...)



    No caso do inventário extrajudicial, não há processo. Há uma série de providências preparatórias, tais como a reunião de documentos pessoais e dos bens, que permitirão, ao tabelião, elaborar a minuta de escritura. O inventário propriamente dito se faz em ato único, com a lavratura da escritura, leitura, conferência, coleta de assinaturas no livro e recolhimento dos tributos, das custas e dos emolumentos notariais.



    A Fazenda passou a contar o prazo de 60 dias entre o óbito e a declaração (confirmada) do ITCMD.



    A genitora do apelado faleceu em 3/8/2015, fls. 31/32.



    O impetrante tomou todas as providências e, em 1º/10/2015, gerou o documento de Escritura Pública de Inventário e Adjudicação, com o recolhimento do imposto devido e dentro do prazo legal para que obtivesse o desconto de 5% previsto em lei, fls. 33/42.



    Após formalizada a Escritura de Inventário e Adjudicação, constatou-se a necessidade de retificar a escritura para constar um imóvel, que até então era de conhecimento do impetrante e, posteriormente, procedeu-se a nova retificadora, para inclusão de ativos financeiros mantidos em uma conta bancária até então desconhecida.



    Feitas as declarações retificadoras de ITCMD, o imposto e os encargos haveriam de ser calculados apenas sobre a diferença, sem que se desconsiderassem os valores antes declarados e o imposto antes recolhido.



    A complementação do pagamento do tributo não desconstitui o direito do impetrante ao desconto concedido em relação ao pagamento feito no prazo legal.



    Em razão da omissão não intencional de bens, o impetrante deve sujeitar-se aos consectários aplicados pela Fazenda Estadual de São Paulo, como multas, juros e correção monetária, porém, apenas sobre o bem objeto da sobrepartilha, como exposto na r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente